Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722383-06.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ELIOMAR ALVES DE CARVALHO RECORRIDAS: ALBANESA LEITE CÂMARA, R.B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEIS. CULPA RECÍPROCA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO. 1. Presente impugnação da matéria, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015, conforme jurisprudência deste Tribunal. 2. A rescisão do contrato por culpa recíproca acarreta o retorno das partes ao status quo ante à contratação, com a devolução integral do valor pago pelo consumidor, sem direito à retenção ou ao recebimento de lucros cessantes nem aplicação de multa a qualquer dos contratantes. 3. Na hipótese de culpa recíproca do cedente e do cessionário pelo inadimplemento de obrigação contratual, os juros de mora contam-se a partir da citação (CC, art. 405). 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026 do CPC, asseverando que não opôs os embargos com intuito protelatório, e sim de esclarecer a omissão, razão pela qual deve ser afastada a multa aplicada; c) artigo 942 do CPC, afirmando que não houve a ampliação do julgamento para decidir acerca da aplicação da multa; d) artigo 476 do Código Civil, alegando que a culpa da rescisão é exclusiva da parte contrária, que ficou inadimplente em relação ao pagamento do imóvel, devendo-se aplicar as disposições contratuais, em especial a de retenção parcial dos valores que tenham sido reconhecidos como pagos. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAÍNA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224, e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente às penas por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece prosperar no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco merece subir o especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.026 do CPC, e 476 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o acórdão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais.15. Ausente a comprovação de erro, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no julgado.16. A simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado.17. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar a embargada multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o)” (ID. 53766335). “Como a rescisão foi ocasionada por inadimplência de ambas as partes, elas devem retornar ao status quo ante, resolvendo-se o contrato com restituição das parcelas até então pagas, sem direito a perdas e danos ou aplicação de multa a qualquer uma delas. Por consequência, não é devida a retenção pelos réus de parte do valor pago pela autora” (ID. 52086665). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao suposto malferimento ao artigo 942 do CPC, pois “o prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto/implícito” (AgInt no AREsp n. 2.364.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2023). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAÍNA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224, e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016